Tribunal: TJBA
Processo: 0526877-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526877-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MATEUS AGUIAR DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA Nº 608, DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PARA SIALORRÉIA. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. LAUDO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NESTE CAPÍTULO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDAM APENAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526877-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MATEUS AGUIAR DE VASCONCELOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03